Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-85.2014.8.11.0050
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000756-85.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA –
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
– DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – PREJUÍZO AO ERÁRIO -
PENAS – ARTIGO 12, II DA LEI 8.429/1992 – REDUÇÃO DA MULTA CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com entendimento dominante do STJ, entender pela inaplicabilidade da Lei de Improbidade aos agentes políticos tornaria inócuo o próprio diploma legal, já que muitos dos atos de improbidade investigados são praticados justamente pelos agentes públicos de maior escalão que, à evidência, também devem ter suas condutas regidas pelo princípio constitucional da moralidade administrativa.

2. Não possuindo foro constitucional por prerrogativa de função, não pode o Prefeito ser beneficiado com o precedente assentado na Reclamação 2.138, mesmo porque não há qualquer antinomia entre o Decreto-lei n. 201/67 e a Lei n. 8.429/92, pois, enquanto o primeiro impõe a tal autoridade um julgamento político, a segunda submete-o ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato.

3. Elementos subjetivos e prejuízo ao erário caracterizados: Imóvel locado sem observância ao artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações (em virtude da indevida dispensa).

4. Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Da mesma forma, como estabelece o inciso I do referido artigo, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

5. No caso em tela, o Prefeito alugou imóvel pertencente ao irmão do vereador Vanderlei Pulga Baioto, para atender o Departamento de Agricultura Familiar, pelo valor mensal de aluguel de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), não sendo comprovada a urgência, sendo que há época existia outro imóvel, maior e com o valor mensal do aluguel menor, e ainda, que o imóvel foi locado e ficou desocupado por cerca de aproximadamente três meses.

6.
Por suas características a conduta do Apelante configura a infração do art. 10,
caput
, e notadamente incisos VIII (“frustrar a licitude de processo licitatório”) e XII (“permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”), ensejando a aplicação das penalidades previstas no artigo 12, II, ambos da Lei nº 8.429/92.

7.
As sanções devem ser aplicadas sem perder de vista o caráter aflitivo e pedagógico que devem ter as penalidades, devendo ser severas porque o ato ímprobo praticado é grave e assim o exige. Atento a essas circunstâncias, e considerando o princípio da legalidade, se faz necessário a redução da multa civil de dez vez para duas vezes o valor do dano.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURO VALTER BERFT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 756-85.2014.811.0050, cód. 66738, proposta pelo
MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS
, que julgou procedentes os pedidos, quanto aos atos imputados ao requerido Mauro Valter Berft, a fim de condená-lo, nos termos do art. 487, I do CPC c/c art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, às seguintes sanções: a) Perda da função pública que esteja eventualmente exercendo; b) Suspensão dos direitos políticos por três anos; c) Pagamento de multa civil de dez vezes o valor da remuneração percebida pelo locador do imóvel na época; d) Proibição de contratar com o poder público, pelo prazo de três anos.

Irresignado, interpôs recurso arguindo, em preliminar, suspensão da ação em razão da matéria ser objeto de Repercussão Geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com agravo 683.235/Pará, bem como com o tema 576 STF e a Repercussão Geral na Reclamação nº 2.138.

Argui ainda a inadequação da via eleita, bem como a inaplicabilidade da LIA a agentes políticos e violação ao devido processo legal.

No mérito, defende a legalidade de seus atos, afirmando que foi escolhido o imóvel de propriedade do Sr. Opson Luisandro Pulga Baioto porque o mesmo está localizado na região central da cidade, bem como, o valor do aluguel estava em conformidade com os preços praticados no mercado, não havendo nenhuma irregularidade.

Garante, que não agiu a afrontar o disposto no art. 11, caput e inciso I, da lei n. 8429/92.

Assevera que foi induzido a erro, posto que todo o procedimento fora visado pelos assessores jurídicos responsáveis.

Afiança, que a dispensa de licitação é ato discricionário do gestor. Garante que não violou o art. 76 da Lei Orgânica do Município de Campo Novo do Parecis.

Por fim, requer que as sanções sejam ponderadas de acordo com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a extinção do feito com fundamento no tema 576 e a Repercussão Geral na Reclamação nº 2.138 – STF, ou que suspenda a Ação de Improbidade com base na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.235/Pará, e no mérito, que seja dado provimento ao recurso, reformando a

sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 56171186 e 5617187).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do apelo ID. 5725827.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu preliminarmente a ilegitimidade do prefeito municipal para figurar no polo passivo em ações calcadas na Lei nº 8.429/92, asseverando que deveria ser aplicado o Decreto-Lei 201/67, destacando a possibilidade da ocorrência do
bis in idem
.

Alega que a sentença impugnada deve ser extinta sem resolução de mérito, ao fundamento de que a Lei nº. 8.429/92 não é aplicável aos agentes políticos, sendo este entendimento firmado pelo STF quando do julgamento da Reclamação nº. 2.138/DF, configurando-se, pois, a falta de interesse de agir.

Não há que se falar em incompetência do Juízo de primeiro grau, decorrente do foro especial que a legislação outorga aos ocupantes do cargo de Prefeito Municipal.

Como é cediço, o egrégio Supremo Tribunal Federal julgou procedente em definitivo a ADI nº. 2.797, excluindo do ordenamento jurídico a norma alteradora da competência (§2º, do art. 84, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº. 10.628/02), de sorte a tornar superada a questão.

Também não prospera o argumento de que a Lei nº. 8.429/92 é inaplicável aos agentes políticos, diante da remansosa construção da jurisprudência a advertir que não existe qualquer norma constitucional ou legal que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, contra as sanções previstas no artigo 37, §4º, da Constituição Federal, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa.

Isto porque a disposição do artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa não deixa qualquer dúvida quanto à aplicabilidade da lei aos agentes políticos quando dispõe,
verbis
:

“Art. 2º - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”

A sujeição de Prefeitos e Vereadores à Lei de Improbidade Administrativa é, de fato, questão pacificada na jurisprudência. Veja-se, por exemplo, o entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO. CONDUTA QUE SE ENCAIXA NO ART. 11, CAPUT, E IMPLICA NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, AMBOS DA LEI 8.429/92. APLICÁVEIS AOS AGENTES POLÍTICOS AS DISPOSIÇÕES MORALIZANTES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. [...] X – Quanto à alegação de que estaria caracterizada carência de ação, em razão do fato de José Lopes Fernandes Neto estar ocupando cargo político, a mesma merece ser conhecida, mas não acolhida. A Lei n. 8.429/92, em seu art. 2º, é expressa ao dispor que "reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior."
Plenamente aplicável, assim, aos agentes políticos as disposições moralizantes da Lei de Improbidade Administrativa.
Precedente: AgInt no AREsp 804.074/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1/2/2017. XI – Agravo interno provido.” (AgInt no REsp 1630241/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)

Portanto, seria incompatível com a Constituição Federal o eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza.

O Tema 576 foi julgado pelo STF em 13/09/2019, tendo sido decidido:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 576 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias". Plenário, Sessão Virtual de 06.09.2019 a 12.09.2019.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURO VALTER BERFT
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, quanto aos atos imputados ao requerido Mauro Valter Berft, a fim de condená-lo, nos termos do art. 487, I do CPC c/c art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, às seguintes sanções: a) Perda da função pública que esteja eventualmente exercendo; b) Suspensão dos direitos políticos por três anos; c) Pagamento de multa civil de dez vezes o valor da remuneração percebida pelo locador do imóvel na época; d) Proibição de contratar com o poder público, pelo prazo de três anos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 13/03/2014, o
MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS
,
ajuizou Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa em face do ora Apelante, em razão do Inquérito Civil nº 49/2013 instaurado para esclarecer a legalidade ou não do processo de dispensa de licitação nº 003,2013, que culminou com o Contrato de Locação de Bem Imóvel nº 020/2013, em que figura como locador o Sr. Opson Luisandro Pulga Baioto, irmão do vereador Vanderlei Marcos Pulga Baioto.

A ação foi proposta ao argumento, em síntese, que no dia 16 de abril de 2.013 foi feita a Solicitação de Despesa nº 2644/2013 visando a locação de imóvel para atender o Departamento de Agricultura Familiar, de modo que o requerido, na condição de Prefeito Municipal, ratificou o processo de dispensa de licitação nº 003/2013, visando a locação de um imóvel pertencente ao irmão do vereador Vanderlei Pulga Baioto, pelo valor mensal de aluguel de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Contestação apresentada no ID. 5617054, impugnação à contestação ID. 5617059, audiência de instrução realizada no dia 05/11/2015 (ID. 5617116) e no dia 08/01/2016 (ID. 5617156).

Sobreveio a sentença de ID. 5617171, que julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que restou comprovado que há época dos fatos havia outro imóvel com as mesmas características ou similares, disponível para locação e com valor mensal de aluguel menor, e ainda, que o imóvel foi locado e ficou desocupado por cerca de 03 (três) meses, causando danos ao erário. Assim entendeu o Juízo de 1º Grau que os atos praticados pelo requerido violou o principio da moralidade e deveres de honestidade e imparcialidade.

Insurge-se então o Apelante, alegando que não agiu com dolo, destacando que a contratação da forma como foi realizada somente trouxe vantagem para a coletividade, uma vez que facilitou o atendimento da população do Município.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei nº 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4º do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1º e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente (art. 17).

Conforme a legislação, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao Erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º [atos que importam enriquecimento ilícito] e 11 [atos que atentam contra os princípios da Administração Pública], ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 [atos que causam prejuízo ao Erário].

Destarte, o ato de improbidade administrativa consoante figuras do artigo 11 da Lei nº. 8.429/92, não exige dolo específico, ou seja, o indisfarçável propósito de enriquecer-se ilicitamente, lesionar o erário ou violar seus vetores constitucionais. Para tanto, basta o dolo
lato sensu
[genérico], que se aperfeiçoa com o simples descumprimento deliberado do comando legal, dele decorrendo a consecução de fim contrário ou estranho ao comum [AgInt no REsp 1664265/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018].

Com efeito, assim como devem ser punidas as conduta ímprobas dos agentes públicos, tão maléficas à sociedade na extensão em que atingem o administrado em suas mais diversas esferas de direitos – condutas estas que sempre garantem benefícios para os agentes públicos em detrimento da saúde, educação, assistência, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos de bem -, da mesma forma devem ser reprimidas condenações que não atendam a fim legítimo ou social algum, senão ao próprio sentimento de punição do Estado.

O caso trata de locação de imóvel do irmão de um vereador, pelo Município de Campo Novo do Parecis, sem licitação, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo que haviam outros imóveis na região com valores mais baixos, e além disso, o imóvel permaneceu sem utilização por cerca de 03 (três) meses.

Nesse sentido, foram ouvidas as testemunhas Dilceu (ID. 5617157 - Pág. 1) e Cleber (ID. 5617118 - Pág. 1) que afirmaram em Juízo, que sabiam que há época existia outro imóvel, maior e com o valor mensal do aluguel menor, com uma placa informando que este se encontrava disponível para locação, inclusive com valor no anúncio, conforme registros fotográficos de ID. 5617033.

A testemunha Edilson, especialista técnico agrícola da prefeitura, por mais que tenha sido inquirido como testemunha (haja vista afirmou em juízo seu notável interesse na absolvição do requerido) afirmou que fazia parte da comissão e que fez a pesquisa dos imóveis disponíveis para aluguel na época dos fatos, mas que recebeu ordem de avaliar especificadamente o imóvel objeto da presente ação para locação do município, pois tinha que ser aquele imóvel porque já estava escolhido (avaliação de ID. 5616994).

De mais a mais, o próprio requerido (ID. 5617117 - Pág. 1), quando ouvido em Juízo, assumiu que o imóvel foi locado e que ficou desocupado por cerca de aproximadamente três meses, inclusive, afirmou que foi dinheiro jogado fora porque o proprietário do imóvel recebeu pela locação.

Outrossim, confessou que assinou o processo de dispensa de licitação nº 003/2013, bem como declarou que tinha conhecimento da vedação legal de contratar com parente de agente público, antes da assinatura do contrato, inclusive afirmando que Opson Baioto (proprietário do imóvel locado) é irmão do vereador Vanderlei Baioto, sendo este filiado ao mesmo partido político do requerido.

O artigo 24 da Lei 8.666/93, em seu inciso X, autoriza a dispensa de licitação para locação de imóvel nos seguintes termos:

“Art. 24. É dispensável a licitação: (...) X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.”

Determinar a Lei das Licitações, ainda:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2 e 4 do art. 17 e
no inciso IIIe seguintes do art. 24
, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas
, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8 desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior,
para ratificação e publicação

na imprensa oficial
, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O
processo de dispensa
, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II -
razão da escolha
do fornecedor ou executante;

III -
justificativa do preço
.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (grifos nossos).

E, no caso, como dito, não há nenhuma justificativa plausível que demonstre a necessidade de que a licitação fosse dispensada, diante da ausência de fundamento fático que pudesse condicionar a escolha da Administração pelo imóvel objeto desta ação.

Veja-se que restou comprovado que o imóvel impugnado não era o único que convinha à Administração, para a instalação do Departamento de Agricultura Familiar, sem se olvidar, ainda, que restou demonstrado que o prédio sequer apresentava condições estruturais e de manutenção, necessárias para a efetivação de tal objetivo.

Não restaram demonstrados, pois, os motivos que justificaram a contratação direta, especificando os pontos característicos que tornariam o bem singular ao aproveitamento, amparando a escolha administrativa.

Além disso, o ora apelante defende que o elemento subjetivo imprescindível à configuração do ato ímprobo, qual seja, o dolo ou a culpa, não foi demonstrado na hipótese em tela, de que modo que deve ser afastada a condenação imposta pela prática de ato de improbidade.

Pois bem.

O artigo 37,
caput
, da Constituição Federal elenca os princípios de observância obrigatória pela Administração Pública, bem como disciplina acerca da imposição de sanções para atos de improbidade administrativa (§4º), conforme abaixo se expõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) §4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Lastreada nos princípios em voga, a conduta que se exige do agente público deve ser pautada pela honestidade, imparcialidade, probidade, boa-fé, dignidade e lisura, objetivando, sobretudo, atender ao interesse público.

Portanto, no caso
sub
judice, está sobejamente caracterizado o descumprimento da norma legal pelo agente público, e, assim, deve arcar com a consequência de sua recalcitrância.

Os elementos fáticos-probatórios dos autos evidenciam a conduta atentatória praticada pelo prefeito à legalidade da Administração Pública, o que não constitui mera irregularidade, pois é uma vedação contida no art. 37,
caput,
da CF, conduta que configura ato ímprobo.

Resta incontroverso nos autos, que a conduta do ex-prefeito, propiciou o desperdício de dinheiro público, porquanto autorizou o pagamento dos aluguéis, pelo período de 3 (três) meses, sem a utilização do imóvel.

Portanto, constata-se que a atuação do na condução da questão é injustificável e não se confunde com mera inabilidade: alugar, sem licitação ou processo de dispensa de licitação, um imóvel para não utiliza-lo por três meses, extrapola os limites aceitáveis de incompetência administrativa e revela nítido favorecimento de particular irmão do vereador Vanderlei Pulga Baioto.

Estão presentes, portanto, os requisitos para que a conduta ilícita do agente público integrante do polo passivo seja tipificada como ato de improbidade, pois comprovada a maldade, perversidade, desonestidade, falta de probidade para com a coisa pública.

Como reiteradamente vem se manifestando o Colendo STJ, “o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta pratica a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas. Em resumo: trata-se do 'dolo genérico' ou simplesmente 'dolo' (desnecessidade de 'dolo específico' ou 'especial fim de agir') (EDcl no Ag nº 1.092.100/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/10). No mesmo sentido: REsp nº 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 04/05/11)” (REsp nº 1.357.838/GO, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, j. 12/08/14, DJe 25/09/14).

Acresça-se, nesse ponto, que o que se exige, em termos de pena civil, é a mera voluntariedade do agente na prática dos atos contrários aos princípios da Administração Pública, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta, não se exigindo o dolo específico ou a especial finalidade de agir. Inarredável a conclusão de que houve flagrante prática de improbidade administrativa, decorrente da livre vontade de praticar a conduta com ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública, os quais não podem ser desconhecidos pelo servidor público, agente político ou não, pois são inerentes ao exercício de mandato, cargo, função ou emprego.

Por suas características a conduta do Apelante configura a infração do art. 10,
caput
, e notadamente incisos VIII (“frustrar a licitude de processo licitatório”) e XII (“permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”), ensejando a aplicação das penalidades previstas no artigo 12, II, ambos da Lei nº 8.429/92.

Quanto à dosimetria das penas, deve o juiz se ater aos princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade, além de levar em conta a extensão do dano causado, assim como proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92).

Além disso, deve também considerar que o objeto juridicamente relevante a ser tutelado é a probidade administrativa, de modo que a finalidade das sanções é prevenir o uso da função pública de forma ímproba.

As sanções devem ser aplicadas sem perder de vista o caráter aflitivo e pedagógico que devem ter as penalidades, devendo ser severas porque o ato ímprobo praticado é grave e assim o exige.

Atento a essas circunstâncias, e considerando o princípio da legalidade, merece reparos o édito condenatório em desfavor do Apelante, especialmente no que diz respeito ao pagamento, de multa civil, posto que o artigo 12, II, da Lei nº 8.429/92, prevê o pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano.

Com relação às demais penalidades, tenho que merecem permanecer incólumes, quais sejam: a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público, ambos pelo prazo e 03 (três) anos, porquanto fixadas no mínimo legal previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

Destarte, reputo como necessário a condenação do Apelante, até mesmo como um mecanismo de controle do sistema de freios e contrapesos, evitando com que o Chefe do Executivo Municipal, a bel-prazer ignore leis vigentes, ou descumpra comandos judiciais sem justo motivo, frustrando o trabalho dos outros poderes constituídos, e também para que não se de brecha aos futuros administradores públicos deixar de cumprir as exigências constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir a multa civil para
duas vezes o valor do dano
, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021